Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-42.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.° 1001284-42.2016.8.11.0015
APELANTE: ALICE DE SOUZA BORGES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP
Visto.
Ao analisar os autos, verifica-se que este processo judicial não foi encaminhado à i. PJG para emissão de parecer.
Isto posto, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora